Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-57.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. INTERESSE ANTERIORMENTE ATENDIDO. ALUNO MATRICULADO EM UNIDADE DE ENSINO DA REDE PÚBLICA. PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA, NO CURSO DO ANO LETIVO, PARA OUTRA UNIDADE DE ENSINO AINDA MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO MENOR OU DO LOCAL DE TRABALHO DA GENITORA. ALTERAÇÃO QUE ATENDE À CONVENIÊNCIA ATUAL DA REPRESENTANTE LEGAL. VOLUNTARISMO A QUE NÃO ESTÁ SUJEITO O PODER PÚBLICO. CAMPANHA DE MATRÍCULA. ESTRATÉGIA PARA ORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS A SEREM PRESTADOS PELAS ESCOLAS PÚBLICAS. PROCEDIMENTO SUJEITO A CRITÉRIOS DE ISONOMIA E RAZOABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE AO DIREITO À EDUCAÇÃO DO MENOR. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir educação às crianças e adolescentes (Art. 208, I, CF/88), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social.
2. A universalização do acesso à educação básica está constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de prestação. É dever do Estado prestar serviços educacionais. É direito do autor/recorrente, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos, que a ele devem fornecer educação básica.
3. Conquanto inegável o dever que tem o Estado de garantir à criança acesso à educação, direito fundamental indisponível, não está, todavia, o Poder Público sujeito a voluntarismo da parte ou de quem a represente, daí porque nem mesmo a concretização de direitos fundamentais e seu pleno exercício se podem fazer sem observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. De fato, não pode ficar ao exclusivo talante dos pais a ordenação da vida escolar de seus filhos, isso porque a existência de vagas na educação básica demanda todo um planejamento interno da escola, a começar pelo número limitado de alunos em sala. A distribuição de vagas envolve, ademais, planejamento alimentar, do espaço físico, do número de funcionários. Enfim, a elaboração de sistemática que visa a prevenir superlotação das salas de aula com grave violação a direitos dos alunos.
4. Atendido o interesse do menor de ingressar no ensino básico em escola pública razoavelmente próxima a sua residência, não há que se falar em negativa do Estado no fornecimento de direito prestacional à educação, quando pretendida, no curso do ano letivo, a imediata transferência para outra unidade de ensino ainda mais próxima da sua casa ou do local de trabalho da sua genitora, por mera conveniência da representante legal.
5. Do prequestionamento. Não tem cabimento a exigência colocada ao magistrado de que seja feita expressa referência, em razões de decidir, a inúmeros dispositivos de lei que a seu talante relaciona o apelante, porquanto sedimentada nesta Corte de Justiça orientação no sentido de que o julgador “não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte”. (Acórdão 1247968, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020).
6. Recurso conhecido e desprovido.